Tribunal: TJDFT
Processo: 0028293-64.2007.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CADERNETA DE POUPANÇA. PLANOS BRESSER E VERÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. APELAÇÃO DO RÉU PROVIDA.
I – Caso em exame
1. A ação - ação de cobrança das diferenças de correção monetária de valores depositados em caderneta de poupança referentes aos Plano Bresser (junho/1987) e Verão (janeiro/1989).
2. Decisão anterior – a sentença julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o apelante-réu a corrigir o saldo da caderneta de poupança do apelado-autor, mediante aplicação do IPC nos períodos de junho/1987 (26,06%), janeiro/1989 (42,72%) e fevereiro/1989 (10,14%) e seus reflexos, deduzindo-se os percentuais eventualmente já aplicados, acrescidos de juros de mora a partir da citação.
II – Questão em discussão
3. As questões em discussão consistem em examinar: (i) a legitimidade passiva do apelante-réu; (ii) a prescrição; (iii) a existência de crédito alusivo às diferenças de correção monetária dos valores depositados em conta poupança, decorrentes de expurgos inflacionários dos Planos Bresser (junho/1987) e Verão (janeiro/1989).
III – Razões de decidir
4. Conforme o Tema no 298/STJ, a instituição financeira depositária é legítima para figurar no polo passivo da demanda que tem por objetivo a cobrança de valores referentes à correção monetária da poupança à época dos Planos Bresser e Verão.
5. A pretensão de cobrança de diferenças decorrentes dos critérios de remuneração da caderneta de poupança prescreve em 20 anos, Tema no 300/STJ. Prejudicial rejeitada.
6.O apelado-autor não comprovou a existência de saldo na conta poupança no período de junho/1987, uma vez que ele apenas juntou extratos bancários referentes ao ano de 1986. Além disso, o extrato acostado ao processo demonstra que houve resgate em 17/12/1986, do valor total existente na caderneta de poupança, com zeramento da conta em 18/12/1986. Reformada a r. sentença para julgar improcedente o pedido de cobrança das diferenças de correção monetária dos Planos Bresser (junho/1987) e Verão (janeiro/1989), ante a ausência de prova do fato constitutivo do direito.
IV – Dispositivo
7. Recurso conhecido. Apelação provida.
Dispositivos relevantes citados: CC/1916, art. 177; CC/2002, art. 2.208.
Jurisprudência relevante citada: Temas nos 298 e 300/STJ.